Tribunal: TJSP
Processo: 1003484-86.2023.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC.
Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Regularidade da contratação, ausência de prova de vício de consentimento. Sentença de improcedência dos pedidos. Mantença pelos próprios fundamentos, nos termos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC.
Ação declaratória de nulidade de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Regularidade da contratação, ausência de prova de vício de consentimento. Sentença de improcedência dos pedidos. Mantença pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.